Tribunal: TJSP
Processo: 2212737-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária – Determinação de emissão de boletos bancários para pagamento das prestações vincendas do contrato, sob pena de multa diária – Multa diária limitada ao valor da obrigação principal, que, no caso dos autos, alcançou a quantia de R$ 97.397,02, em valores atualizados até 21/08/2019,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária – Determinação de emissão de boletos bancários para pagamento das prestações vincendas do contrato, sob pena de multa diária – Multa diária limitada ao valor da obrigação principal, que, no caso dos autos, alcançou a quantia de R$ 97.397,02, em valores atualizados até 21/08/2019, referente ao total consignado pelo agravante – Desnecessidade de fixação de novas "astreintes" pela recalcitrância do banco na emissão dos boletos – Decisão parcialmente reformada, apenas para fixar o valor das "astreintes" na quantia apontada, com observação acerca da necessidade de se deduzir a quantia já depositada pelo banco a esse título.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212737-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MARCIO
RODRIGO DA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212737-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2212737-22.2020.8.26.0000
Agravante: Marcio Rodrigo da Silva
Agravado: Banco Santander Brasil S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34933)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO
DE FAZER
Contrato de financiamento com
cláusula
de
alienação
fiduciária

Determinação
de
emissão
de
boletos
bancários para pagamento das prestações
vincendas do contrato, sob pena de multa
diária
Multa diária limitada ao valor da
obrigação principal, que, no caso dos autos,
alcançou a quantia de R$ 97.397,02, em
valores atualizados até 21/08/2019, referente
ao
total
consignado
pelo
agravante

Desnecessidade
de
fixação
de
novas
“astreintes” pela recalcitrância do banco na
emissão dos boletos
Decisão parcialmente
reformada, apenas para fixar o valor das
“astreintes”
na
quantia
apontada,
com
observação acerca da necessidade de se
deduzir a quantia já depositada pelo banco a
esse título.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/13)
interposto por MÁRCIO RODRIGO DA SILVA contra r. decisão (fls. 136/137
dos autos digitais), proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Judicial da Comarca
de Barueri, Dra. Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, que, nos autos da
ação movida em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, autorizou o
levantamento, pelo exequente, do valor da multa cominatória depositada
pelo banco, indeferiu tanto o pedido de nova consignação das parcelas
vincendas quanto o de majoração da multa cominatória, tida como suficiente
a reprimir a inércia do banco, e determinou que o banco informasse se
emitiu os boletos das parcelas vencidas e vincendas ou se iria instaurar o
incidente para liquidação e execução do débito.
O agravante alega que o banco foi instado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212737-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumprir a sentença desde 05/04/2018, mas os boletos ainda não foram
emitidos. Diz que o banco se beneficia do não envio dos boletos, já que
incidem encargos pelo atraso no pagamento. Destaca que está impedido de
consignar os valores nos autos e prejudicado pela inércia do banco. A multa
foi depositada a menor pelo banco e não foi atualizada. E esse valor deverá
ser majorado, já que se revelou insuficiente a compelir o banco a cumprir a
determinação judicial. A multa foi limitado ao valor consignado nos autos.
Essa quantia não foi de R$ 54.935,92, mas de R$ 97.397,02. Aquele valor
menor refere-se a apenas uma das três contas de depósito consignado, e
não ao somatório das três. Por isso o valor da multa deve ser restabelecido
em R$ 97.397,02. Ressalta que a inércia do banco no cumprimento da
ordem judicial já alcançou 882 dias. Indaga sobre a dificuldade que o banco
poderia encontrar para emitir os boletos das prestações vincendas. Entende
que a limitação da multa ao valor da obrigação principal é insuficiente a
compelir o banco a cumprir a ordem judicial. Por isso, sobre esse montante,
deve ser acrescida a quantia de R$ 1.000,00 diários. Pede que a multa
corresponda ao montante consignado nos autos, de R$ 97.397,02 e que ela
seja
majorada,
afastando-se
o
teto
imposto
anteriormente.
Subsidiariamente, pede que seja fixada multa diária de R$ 1.000,00 desde a
distribuição deste recurso.
Negado o efeito ativo ao recurso.
Contraminuta às fls. 22/36.

É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A sentença que julgou parcialmente procedente a
ação consignatória movida pelo agravante em face do banco reconheceu a
liberação parcial da obrigação pelo autor, ressalvando o débito com relação
às prestações vincendas. Por isso impôs ao banco a obrigação de emitir os
boletos referentes às prestações vincendas do financiamento, de acordo
com as datas de seus respectivos vencimentos, facultando-lhe, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212737-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a possibilidade de sua execução nos próprios autos, conforme a regra
prevista no § 2o do art. 545 do Código de Processo Civil. A sentença é de
fevereiro de 2017 e foi mantida por acórdãos de setembro e novembro do
mesmo ano.
Conforme apontado no julgamento do agravo de
instrumento no 2190489-96.2019.8.26.0000, o advogado do banco foi
intimado em 06/04/2018 pelo Diário da Justiça Eletrônico acerca da
instauração do cumprimento de sentença. Desde então, apontou-se, o
banco tinha inequívoca ciência da necessidade de cumprimento da
obrigação que lhe havia sido imposta em sentença e confirmada em
segunda instância a de emitir boletos bancários para o pagamento das
prestações vincendas de acordo com o contrato firmado entre as partes, sob
pena de multa de 20% do valor da prestação mensal. Destacou-se, naquele
julgamento, que o banco não recorreu daquela decisão e que ele, ao
contrário, chegou a informar o cumprimento dessa obrigação, apesar de não
ter, de fato, atendido a determinação judicial. 0 prazo final assinalado era
15/04/2018. O acórdão destacou que, apesar de o banco ter sido instado
diversas vezes a demonstrar o cumprimento da obrigação, ele deixou de
fazê-lo, vindo somente depois de quase dois anos do início do cumprimento
da sentença alegar a impossibilidade de seu cumprimento. Por isso, naquele
julgamento, apontou-se ser devida a multa imposta ao banco, com
incidência desde a data da intimação de seu patrono.
Em outubro de 2019, o banco depositou a quantia
de R$ 54.935,92, referente ao valor das “astreintes” a ele impostas (fls.
68/70 dos autos digitais), segundo valores apontados na decisão de fls.
54/55 dos autos digitais do cumprimento de sentença. Essa decisão, no
entanto, havia decidido limitar o valor da multa diária ao da obrigação
principal, que seria, segundo ali apontado, de R$ 54.935,92. Essa decisão,
no entanto, ao apreciar o ofício encaminhado pelo banco em que
depositados os valores consignados, equivocou-se na análise do total da
quantia consignada. Esse total está apontado no documento de fls. 558 dos
autos principais digitais e perfazia, em 21/08/2019, a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212737-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
97.397,02. É esse o montante devido pelo banco a título de “astreintes”.
Por outro lado, não se justiça a imposição de
novas “astreintes” ao banco por conta de sua recalcitrância na emissão dos
boletos pelas prestações vincendas do contrato. Veja-se que a decisão
agravada intimou o banco a informar se emitiu os boletos das parcelas
vencidas e vincendas ou se iria instaurar o incidente para liquidação e
execução do débito. Em ambas as hipóteses, o autor ainda poderá discutir,
pelas vias adequadas, os valores desse débito, caso entenda
descaracterizada sua mora por conta do comportamento adotado pelo
banco nestes autos.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
exclusivamente para fixar o valor das “astreintes” devidas pelo banco em R$
97.397,02, em valores atualizados até 21/08/2019, com a observação de
que deverão ser deduzidos desse montante os valores já depositados a fls.
68/70 dos autos digitais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator